Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS - FENAJ contra a decisão (ID 12548723) que indeferiu o pedido de liminar formulado para concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença movido em seu desfavor por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Em suas razões, a embargante/impetrante sustenta haver omissão na decisão embargada, pelo que requerer esclarecimentos quanto a imunidade tributária tratada pela CF/88 em sua natureza de concessão automática aos entes intitulados no art. 150, inciso VI, alínea “c”. Assevera que não há, in casu, o enfrentamento quanto a inequívoca natureza de entidade sindical da FENAJ que atrai, automaticamente, independentemente da alegada comprovação, a isenção tributária. Aduz ainda que não houve enfrentamento quanto à imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, ante a impossibilidade de cobrança de impostos entre os entes federados. Reitera que a TERRACAP é prestadora de serviços públicos, e de tal sorte, goza da imunidade recíproca disposta no artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal e nesta esteira, não responderia pelo encargo do IPTU sobre o imóvel, na qualidade de proprietária do bem. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, aplicando-lhes efeito infringente a fim de que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame monocrático do pedido liminar, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. No mérito, sem qualquer razão o embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Esclareço, a princípio, que todas as questões mencionadas foram devidamente avaliadas e enfrentadas na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Confira-se: (...) No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito, pois embora a agravante alegue a inexequibilidade do título por imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, referida imunidade somente pode ser alegada em face do ente tributante e deve ser objeto de processo próprio, no qual o contribuinte demonstre atender aos requisitos previstos no artigo 14, do Código Tributário Nacional, pois a norma constitucional não é autoaplicável. Assim, para a comprovação de tais requisitos é necessário a apresentação de escrituração contábil de receitas e despesas, matéria que demanda dilação probatória para esclarecer os pontos suscitados e, para tanto, faz-se necessária a observância do contraditório e da ampla defesa, o que não é possível na estreita via do pedido liminar. (...) Portanto, conforme já explicitado na decisão embargada, a imunidade tributária recíproca entre os entes federados, a princípio, somente poderia ser pleiteada pelo próprio ente federado e não por terceiro que com ele firmou contrato de concessão de uso de terreno. De fato, a súmula do 724 do Supremo Tribunal Federal enuncia que o imóvel pertecente à unidade federada, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao pagamento de IPTU, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Nada obstante, por tratar-se de matéria que exige dilação probatória, tal destinação de recursos não pode ser analisada em exceção de pre-executividade. A questão posta sobre a natureza jurídica da embargante/ agravante é aparentemente irrelevante, tendo em vista que o que se executa é o ressarcimento de IPTU de imóvel que a ela não pertence, mas lhe foi cedido pela embargada/agravada em contrato de concessão de uso de imóvel, conforme consta do título judicial exequendo. No caso, à evidência, inexiste qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos, que buscam, por via transversa, a alteração da preambular decisão monocrática quanto ao efeito do agravo de instrumento. Esclareça-se que o exame do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal é feito com base em cognição sumária, exigindo fundamentação suficiente, não exauriente, para decidir de forma monocrática com base na análise dos requisitos próprios da probabilidade do bom direito e do perigo da demora trazidos em cenário unilateralmente apontado pela recorrente. Logo, não há se falar em vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil na oportunidade, porquanto o que fora trazido na decisão ora embargada é suficiente para o exame da liminar (inaudita altera pars) requestada, sendo imperioso o regular processamento do recurso para, em momento posterior, apreciar em maior amplitude as teses trazidas pela embargante junto ao colegiado recursal. Desta feita, inexiste qualquer vício na decisão atacada que possa ser sanado pela via dos embargos de declaração, que desborda os limites de sua finalidade na ocasião. Por ora, continuo não vislumbrando a probabilidade do direito necessária para a concessão do efeito suspensivo postulado. Desta forma, verifica-se que não há omissão a ser sanada, mas sim a adoção de entendimento diverso daquele defendido pela embargante. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora